Tribunal: TJMT
Processo: 1022229-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022229-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (REU), JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (IMPETRANTE), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (IMPETRANTE), CLEBER DA COSTA PRADO - CPF: 098.644.471-57 (IMPETRADO), CLEBER DA COSTA PRADO - CPF: 098.644.471-57 (PACIENTE), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022229-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JESSICA APARECIDA COSTA PRADO, DANNILO MONTEIRO LIMA
PACIENTE: CLEBER DA COSTA PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PRETENSÃO PREJUDICADA – DENÚNCIA OFERECIDA – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E EM ILAÇÕES DE QUE EM LIBERDADE CONTINUARÁ A PERSEVERAR NA PRÁTICA CRIMINOSA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO EM PODER DO PACIENTE [7,32G (SETE GRAMAS E TRINTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 362,17G (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS GRAMAS E DEZESSETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA] – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pretensão inicial fundada no excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial fica prejudicada diante do ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022229-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
JESSICA APARECIDA COSTA PRADO E OUTRO(S)

PACIENTE:
CLÉBER DA COSTA PRADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLÉBER DA COSTA PRADO
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
/MT, nos autos n.
0020067
-
76
.20
20
.811.00
42
(Código n.
11695321
), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de
tráfico de drogas
[art.
33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006
].

A
impetrante sustenta que:
1)
o paciente está segregado cautelarmente há aproximadamente 92 (noventa e dois) dias, e até o presente momento não foi oferecida a denúncia, configurando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo;

2)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva;
3)
a segregação cautelar é desproporcional,
uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 4) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é viável a substituição da prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem com a expedição do
competente alvará de soltura [doc. digital n. 63712957].

Indeferi a liminar pleiteada [doc. digital n. 64006497].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n.
64478492
].

A
Procuradoria de Justiça
opin
ou
pela prejudicialidade do
writ

em relação
ao
pedido atinente ao
excesso de prazo
e pela concessão da ordem,
substituindo
a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas
[doc. digital n. 65849972].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022229-56.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido CLÉBER DA COSTA PRADO, por ordem do Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0020067-76.2020.811.0042 (Código n. 11695321).

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
21 de julho de 2020
, em razão da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Colho excerto das declarações extrajudiciais prestadas pelo policial militar, JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão,
verbis
:

“
(...) a equipe de Força Tática Comando encontrava-se em patrulhamento pelo bairro CPA 1 quando um indivíduo acionou a equipe e passou a relatar que foi comprar bebida em uma distribuidora na Avenida Joinville do bairro Ouro Fino com a Avenida Ouro Preto quando presenciou um indivíduo com bermuda branca e um camisa com a descrição ‘la casa de papel’ realizando comércio de entorpecentes, sendo que o indivíduo buscava o entorpecente em uma lata de lixo do outro lado da rua e retornava para entregar ao comprador.

Em posse dessas informações a equipe deslocou em patrulhamento tático pela Avenida Joinville quando visualizou no mesmo local indicado pelo denunciante, um indivíduo com as mesmas características em frente a distribuidora.

Realizada a abordagem policial e durante as buscas foi localizado no bolso do abordado, identificado como Cleber, duas porções médias de substâncias análogas à maconha e uma porção pequena de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reis e cinquenta centavos) em dinheiro.

Durante as buscas no perímetro foi localizado na lixeira, do lado oposto da lixeira, mais quatro porções médias de substâncias análogas à maconha.

Indagado acerca dos fatos o Sr. Cleber passou a relatar que se encontra desempregado e por isso decidiu pelo comércio do ilícito.

Tendo em vista as fundadas razões do crime de tráfico foi realizada buscas no interior da residência do suspeito (aproximadamente 30 metras do local da abordagem) sendo localizado enterrado no quintal da residência o restante do entorpecente apreendido. (...)”
(doc. digital n. 64478492).

Em relação ao pedido atinente ao
excesso de prazo
para a conclusão do inquérito policial, assim como para o oferecimento da exordial acusatória, a aludida tese encontra-se superada.

Nas informações prestadas, a juíza da causa noticiou que “
o inquérito policial instaurado para apurar a conduta praticada pelo paciente foi remetido para o fórum desta Comarca, e, na presente data, foi determinado proceder sua notificação”
(
sic.
).

Some-se a isso que, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), constatei que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público no dia
26 de outubro de 2020
.

Portanto, o pedido de soltura baseado no excesso de prazo resta
prejudicado
, impossibilitando o conhecimento do
writ
quanto a esse ponto.

Nesse sentido, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que o Parquet apresentou a exordial acusatória perante o Juízo ordinário [...] Habeas corpus denegado e liminar anteriormente deferida cassada
” (HC 597.624/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO [...] em relação ao alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, o acórdão impugnado registra que [d]as informações prestadas pela autoridade impetrada, o inquérito foi concluído e oferecida a denúncia em 29/08/2019, sendo recebida, em 02/09/2019, e determinada a citação do paciente para oferecimento da defesa preliminar (e-STJ fl. 175), estando, portanto, prejudicado o exame dessa tese [...] Recurso ordinário não provido”
(RHC 120.975/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

No que concerne à afirmação de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, verifiquei que o juiz plantonista da 10
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. [...]

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública
[...]

Assim, fundamentalmente,
embora o conduzido não registre antecedentes criminais, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso
.

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE CLÉBER DA COSTA PRADO, já qualificado nos autos.”

Depois, em
5 de agosto de 2020
, a autoridade coatora [Juízo da 9
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT] indeferiu o pedido de revogação aviado em favor do paciente, sob o seguinte fundamento:

“[...] Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pelo magistrado, Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, no dia 22/07/2020 e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Ademais, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (7,32g -sete gramas e trinta e dois centigramas, de cocaína e 362,17g – trezentos e sessenta e dois gramas e dezessete centigramas de maconha)
, conforme laudo pericial ora anexado.

[...]

Desta feita,
em que pese o réu possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema
. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

[...]

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO os pedidos, MANTENDO a segregação cautelar de CLEBER DA COSTA PRADO [...].”
(doc. digital n. 63830982)

Não obstante a presença do
fumus comissi delicti –
notadamente pela prisão em flagrante do paciente –, o juiz da causa, ao fundamentar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos de provas existentes nos autos, a necessidade da medida extrema.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282, do Código de Processo Penal, assim como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
” (CPP. art. 282, §6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “
substituída
” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à constrição cautelar.

Destarte, a segregação preventiva, quando motivada para
garantir a ordem pública
, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma “
medida de segurança
”.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

A prisão preventiva deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

As prisões assentadas na “
alta gravidade do delito
”, na “
credibilidade da Justiça
”, na contribuição do crime para “
todas as demais mazelas sociais
” ou ainda, nos “
reflexos negativos na comunidade local
”
, não podem ser aceitas como fundamentos para justificar a segregação cautelar.

Tratando-se de medida excepcional, cabe ao juiz demonstrar – pelo
modus operandi
do crime ou pelas condições pessoais do agente –, que a prisão preventiva atende as finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidade e efetividade do processo. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA REFERÊNCIA A ELEMENTOS DA CONDUTA CRIMINOSA E A ASPECTOS GENÉRICOS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
. 3. No caso,
o Juízo de primeira instância, na decisão que decretou a prisão preventiva, não consignou argumentos idôneos e suficientes a justificar a prisão processual do Paciente. Em nenhum momento foram apontados elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, amparada, tão somente, na mera referência a elementos da conduta criminosa e a aspectos genéricos da prisão processual
. 4. Nos termos do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, o Juízo sentenciante deve fundamentar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie. 5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso”
(HC 461.017/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Na doutrina, esta é a lição de Rogério Schietti Machado Cruz:

“
Intoleráveis, portanto, decisões judiciais que se limitam a uma vasta repetição de jargões ou de expressões jurídicas abstratas, reprodutoras, muitas vezes, de um comodismo intelectual daqueles a quem a parte confiou uma prestação jurisdicional mais qualificada
. De qualquer modo,
é dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação somente será, a seu turno, se forem indicados os motivos pelos quais se decreta a prisão, não sendo satisfatório, evidentemente, limitar-se à autoridade judicial a dizer

que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89), ou
que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)
”
[Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris
, 2006, p. 90 – grifo é nosso].

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da presunção de inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “
o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade
” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Na decisão objurgada, a autoridade coatora não demonstrou que as circunstâncias fáticas existentes apontam a indispensabilidade da prisão cautelar, limitando-se a fazer
ilações vagas sobre a gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente
e da
quantidade de droga apreendida
.

Embora não se desconheça a gravidade dos fatos imputados,
não verifico
a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a periculosidade do paciente, nem de indícios que apontem que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

De uma maneira geral, não basta a autoridade coatora dizer que “
a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito
”, de que a repercussão do crime “
gera reflexos traumáticos na vida [...] dos componentes da sociedade”
, menos ainda que a prisão do paciente irá “
prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos [...] pois resta clara a manifesta possibilidade de perseverança de seu comportamento
”, etc.

Aliás,
nada há nos autos
que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada, que o modo de execução do crime recomende a medida extrema, ou que a quantidade de droga apreendida –
7,32g
(sete gramas e trinta e dois centigramas) de
cocaína
e
362,17g
(trezentos e sessenta e dois gramas e dezessete centigramas) de
maconha

–, esteja a aconselhar a manutenção da prisão cautelar.

Conquanto cediço, não custa lembrar que neste campo não há espaço para especulações sobre a
possibilidade
de o paciente turvar as águas da instrução. O juízo há de ser de
probabilidade
, sempre assentado em provas concretas existentes nos autos.

Além disso, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de ações penais contra o paciente, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor.

Portanto, entendo que a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo penal surtirão a eficácia necessária para a manutenção da ordem pública.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE

a ordem impetrada em favor de
CLÉBER DA COSTA PRADO
, vinculada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) comprovar, no prazo de
cinco dias
, perante o juízo de origem, o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando eventual mudança;

b) comparecer
mensalmente
em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca
por mais de 5 (cinco) dias
, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

e)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga
;

f)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

g)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
CLÉBER DA COSTA PRADO
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020